Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726041-27.2019.8.07.0001 RECORRENTES: PLANALTO DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VEÍCULOS LTDA - ME, JASSON LÁZARO DOS REIS JÚNIOR RECORRIDOS: PLÍNIO CARNEIRO DE SOUZA, IZABEL MARIA DE SOUZA CARNEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. AÇÃO EXECUTIVA CAMBIAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PROMESSA DE PAGAMENTO INADIMPLIDA. OPÇÃO FEITA PELOS CREDORES DE MANEJAR AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DÍVIDA INEXIGÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. DEMANDA CAMBIAL ESPECÍFICA LEGALMENTE PREVISTA. ART. 48 DECRETO 2.044/1908. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. A PARTIR DA PERDA DA PRETENSÃO EXECUTIVA (Art. 206, §3o, IV, CC). DESNECESSIDADE DE MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. NATUREZA CAMBIAL DA AÇÃO POR LOCUPLETAMENTO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELOS RÉUS. RECURSO EM PARTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. O credor de quantia em dinheiro expressa em nota promissória com promessa de pagamento não adimplida, se prescrita a ação de execução de título extrajudicial (CPC, Arts. 784 e ss), poderá, a seu critério, ajuizar demanda monitória (CPC, Arts. 700 a 702) ou ação cambial específica de locupletamento ilícito (art. 48 do Decreto n. 2.044/1908). Precedente REsp 1323468/DF. II. Marco inicial de contagem do prazo prescricional para o exercício do direito de ajuizamento da específica ação de locupletamento (Decreto no 2.044/1908, art. 48, c/c CC, art. 206, § 3o, IV) é o momento em que a nota promissória perde a força executiva. A perda da força executiva do título, em atenção a limite posto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Dec. n. 57.663/66), ocorre quando deixa o credor da nota promissória (o beneficiário/tomador) passar 3 anos sem promover a ação de execução de título extrajudicial contra o devedor (sacador/emitente/devedor principal), a contar da data de vencimento estampada na cártula. III. O crédito expresso em nota promissória prescrita pode ser reclamado em demanda não executiva, mas que não perde a natureza cambial, daí porque inexigível do portador do título a declinação da causa debendi. Basta que na cártula venha consignada a promessa de pagar certa quantia em dinheiro, em data determinada. Suficiente a simples apresentação de nota promissória prescrita para embasar a ação de locupletamento prevista no art. 48 do Decreto no 2.044/1908, podendo ajuizá-la qualquer um que esteja na posse do título de crédito prescrito (portador). IV. Importa inaceitável inovação recursal o argumento somente apresentado em razões de apelação de que a nota promissória apresentada pelos autores seria decorrente de mútuo que nunca se concretizou. Tese não ventilada no juízo de origem, com o que afastaram os réus/apelantes a possibilidade de mitigação do entendimento de que não cabe discussão da causa debendi pela natureza cambial da ação de locupletamento (demanda orientada, entre outros, pelos princípios da autonomia e abstração), o que, em tese, seria viável pela falta de circulação do título. Fundamento de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. V. Recurso em parte conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 886 do Código Civil, sustentando ser incabível a ação de locupletamento ilícito nos casos em que existe na lei outros meios de se pleitear a recomposição do patrimônio desfalcado, de modo que não se poderia admitir que por pura contumácia da parte em empregá-los tempestivamente, possa, agora, valer-se da ação de locupletamento. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 886 do Código Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. DÚVIDA QUANTO AO FUNDAMENTO DA AÇÃO: ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL OU ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908. BROCARDO DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS. APLICAÇÃO DO SEGUNDO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO LOCUPLETAMENTO PELA SÓ APRESENTAÇÃO DO TÍTULO, ACOMPANHADO DO PROTESTO PELA FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC RECONHECIDA. 1. O juiz não está adstrito aos nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum dabo tibi ius. 2. A existência de ação de locupletamento amparada em nota promissória prescrita, prevista no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 (aplicável às notas promissórias por força do art. 56 do mesmo diploma legal), desautoriza o cabimento da ação de enriquecimento sem causa amparada no art. 884 do Código Civil, por força do art. 886 seguinte. 3. Considerando que o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva. 4. Na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1323468/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 28/3/2016). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS QUE NÃO CIRCULARAM. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO JURÍDICO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ. [...] (AgInt nos EAREsp 681.278/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). A propósito, veja-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1.970.157/MG (Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 13/12/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016